Tribunal: TJES
Processo: 5000398-17.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-17.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000398-17.2022.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: WILLIAN AGUIAR DE SOUZA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BRADESCO. TARIFA CESTA EXPRESS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que possui conta com a instituição financeira ré, exclusivamente, para saque de sua aposentadoria, no entanto, ao consultar seus extratos tomou ciência de cobranças indevidas de um serviço denominado “TARIFA BANCÁRIA CESTA EXPRESS”, nunca contratado ou autorizado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A) DETERMINAR que a ré cesse o débito automático junto a conta do autor, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada novo desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 4.603,60 (quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos) – valor já em dobro - acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

Ressalta-se que o autor deverá fazer prova dos descontos efetuados após maio/2022 e estes valores também deverão ser restituídos pela requerida.

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o Bradesco apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação do banco, alegando, para tanto, que, em relação à tarifa discutida, se trata de cobranças de valores módicos, os quais jamais poderiam causar grave transtorno patrimonial ou extrapatrimonial que justificasse a propositura da presente demanda, bem como a condenação eventual indenização a título por dano moral. Ainda, defende que não há de se falar em restituição em dobro dos valores pela ausência de má-fé. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser anulada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, caberia ao Recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a Recorrida contratou o serviço “cesta express”.

In casu,
em análise aos autos, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o banco réu, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade na contratação do serviço e da cobrança, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Assim, considerando o contexto dos autos, constata-se a ocorrência de falha na prestação de serviço do Recorrente, que responde objetivamente pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Vejamos:

Apelação. Conta bancária. Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso. Descontos. Ilegalidade. Restituição. Dano moral. A legalidade dos descontos em conta bancária, a título de Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso, está condicionada à comprovação do prévio contrato e aceite da parte consumidora, sob pena de responsabilização do banco pelos danos decorrentes dos débitos indevidos a implicar indenização por dano moral e restituição, em dobro, dos valores, uma vez violados o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação com o consumidor. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000373-85.2022.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/02/2023 (TJ-RO - AC: 70003738520228220022, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DIREITO CONSUMERISTA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança indevida de tarifas bancárias caracteriza-se abusiva, bem como conduta ilícita, voluntária, e suscetível do dever de indenizar; - No caso, não restou comprovada a contratação das Tarifas Bancárias denominadas "Cesta B. Expresso, VR. Parcial Cesta B. Expresso, Cesta B. Expresso 1, VR. Parcial Cesta B. Expresso 1", deixando a instituição financeira de apresentar qualquer documento probatório da adesão do consumidor, como o contrato devidamente assinado com cláusula de adesão com esta opção ou os extratos bancários dos períodos alegados, demonstrando a não cobrança dos serviços; - Tal ônus, a toda evidência, competia à instituição financeira, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, observada a inversão estabelecida no artigo 6.º, VIII, do CDC, e do qual não se desincumbiu; - Portanto, deve ser provido o recurso de apelante, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, e danos morais; (TJ-AM - AC: 06336685320228040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 18/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

Outrossim, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu e a ausência de comprovação da regularidade da contratação, apura-se a responsabilidade do banco pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual a devolução dos valores em dobro é medida que se impõe (Resp 1413542/RS).

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela cobrança indevida que, embora não gere danos,
in casu
, gerou uma negativação indevida do nome da parte.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)